Tribunal: TJPA
Processo: 0801114-08.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801114-08.2022.8.14.0000

REQUERENTE: WHEIDER DA SILVA GALVAO

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA ALVO DE APELAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE REVISÃO POR ERRO IN JUDICANDO NA DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE OU PROVA NOVA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA.

- Segundo o Art. 621, III, do Código de Processo Penal, a revisão criminal dos processos findo será admitida quando, após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou novas provas de circunstâncias que determine ou autorize diminuição especial da pena. Assim, a revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a

redução

da

pena em sede de revisão criminal é admitida de

forma

excepcional
,

desde

que

haja

demonstração

de

erro técnico,

flagrante

ilegalidade,

ou

surgimento

de

novas

provas

de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.

- Na existência de razão especial para afastamento do parâmetro prudencial de exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, pode-se elevar a reprimenda em parâmetro superior à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa, como no presente caso. Isso porque se está diante de gravidade em concreto dos crimes, que ultrapassou em muito a normalidade do tipo, encontrando-se as circunstâncias negativas devidamente motivadas, não merecendo portanto qualquer reparo a dosimetria da pena.

ACÓRDÃO

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL

COM TUTELA ANTECIPADA
apresentada por

WHEIDER DA SILVA GALVÃO,
por intermédio de advogado constituído, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir sentença proferida na Ação Penal n° 0007769-79.2016.8.14.0019, cuja tramitação ocorreu perante
JUÍZO DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL/PA,

em que foi condenado pela prática do crime previsto no
Art. 121, §2, II c/c Art. 211
, ambos do Código Penal Brasileiro, a uma pena de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias em regime inicial fechado
. Ressalvando-se que apelação penal foi interposta e distribuída à Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, que, negando provimento ao recurso, manteve a condenação de 1º Grau ora impugnada, sendo que o Acórdão proferido em id 8058335 - Pág. 1 e ss, transitou livremente em

julgado em 25/08/2021 (Id
8058336 - Pág. 11
).

Pleiteia em id 8054725 reforma da pena na 1ª fase da dosimetria, para que seja reconhecido o entendimento do STJ no que tange a aplicação da elevação de 1/6 (um sexto) para os fatores desfavoráveis, conforme preceitua o Art. 59 do Código Penal, para assim ser readequada a pena base.

Ao final, requer o benefício da justiça gratuita, por não ter condições de arcar com as custas e despesas; a concessão de tutela antecipada, na forma do art. 300 do CPC, e, ao final, conhecimento e integral provimento ao recurso.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, que, em id 8058867, determinou a remessa ao Ministério de 2º Grau para análise e parecer.

Foi apresentado Parecer da lavra do Procurador Geral de Justiça, Dr. CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR, que, em id 8587319, manifestou-se pela ausência de previsão no ordenamento jurídico de

concessão de tutela antecipada. E, ao final, pelo
NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL interposta em favor de WHEIDER DA SILVA GALVÃO, eis que não preenche as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

E, por fim, compulsando os autos a Desembargadora originária do feito, Rosi Maria Gomes de Farias, analisou que julgou a Apelação (ID nº 40646249) em 16/03/2021, em que figura o mesmo acusado, com o mesmo processo referência nº 0007769-79.2016.814.0019, e, por ser incabível funcionar na presente Revisão Criminal, nos termos do artigo 251, do Regimento Interno do TJPA, determinou a redistribuição, vindo os autos a minha relatoria já pronto para julgamento.

Na 32º sessão ordinária realizada no dia 05/09/2022, houve sustentação oral do advogado da Defesa, Dr. Rinaldo Ribeiro Moraes, e após o voto proferido pela Desa. Relatora do feito, que foi acompanhado pelo Desembargador Revisor José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, o Des. Rômulo José Ferreira Nunes pediu vista dos autos para melhor análise do caso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente revisão criminal.

Inicialmente acolho o pedido de justiça gratuita e, por já receber o processo pronto para julgamento, por conta de redistribuição, e verificando que o pedido de tutela antecipada se confunde com o próprio mérito, passo a apreciá-lo.

Consoante relatado
, pleiteia em id 8054725 reforma da pena na 1ª fase da dosimetria, para que seja reconhecido o entendimento do STJ no que tange a aplicação da elevação de 1/6 (um sexto) para os fatores desfavoráveis, conforme preceitua o Art. 59 do Código Penal, para assim ser readequada a pena base
.

Inicialmente insta esclarecer que a Revisão Criminal se destina a desconstituir a coisa julgada e para ser acolhida deve conter grave erro judiciário que justifique o desfazimento da mesma, nos termos dos critérios constantes no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto da lei penal ou à evidencia dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames e documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Ou seja, a ação de revisão criminal, como regrada em nosso sistema processual, constitui em uma medida de exceção, cabível apenas nos casos, taxativamente, arrolados em lei, para a quebra da coisa julgada.

A excepcionalidade se justifica, na medida em que é destinada a rescindir as decisões condenatórias, que já se estabilizaram pelo decurso do tempo, quer pela utilização dos meios recursais ordinários, sob pena de se aniquilar a utilidade e a eficácia de qualquer disposição legal acerca de prazos recursais; quer pelo conformismo com a decisão lançada à época, em que não foi objetivada qualquer reforma, não tendo sofrido impugnação voluntária.

Com isso, pretendeu o legislador que esta ação revisional, última salvaguarda dos réus condenados, fosse utilizada, tão somente, para corrigir erros judiciários, decorrentes da incorreta aplicação do Direito, da errônea valoração da prova, da má elucidação dos fatos ou da descoberta de novas provas da inocência do réu.

E, segundo o Art. 621, III, do Código de Processo Penal, a revisão criminal dos processos findo será admitida quando, após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou novas provas de circunstâncias que determine ou autorize diminuição especial da pena.

E como bem leciona o professor Renato Brasileiro de Lima, essa prova nova deve ser idônea para fins de uma eventual diminuição de pena, e continua suas lições:

“De todo o modo, reiteramos o quanto foi dito anteriormente: a revisão criminal não se presta quando não apresentada nenhuma prova nova apta a determinar o reexame da condenação, à nova avaliação do conjunto probatório constante nos autos, para fins de cassação de decreto condenatório sob o argumento de inocência do acusado ou insuficiência de provas” (DE LIMA. Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 6 Ed. Rev. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1834)

Assim, a revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que
a

redução

da

pena em sede de revisão criminal
é admitida de

forma

excepcional,

desde

que

haja

demonstração

de

erro técnico,

flagrante

ilegalidade,

ou

surgimento

de

novas

provas

de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.

Pela análise da sentença condenatória de 1º Grau (autos de nº 0007769-79.2016.8.14.0019), ao crime previsto no
Art. 121, §2º, II do Código Penal,
que possui como pena cominada a de
reclusão, de
doze a trinta anos
,
o MM. Magistrado fixou a
pena base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão
, e ao crime previsto do
Art. 211 do Código Penal
, que possui como pena cominada a de
reclusão, de
um a três anos
, e
multa
,
o MM. Magistrado fixou a
pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
,
nos seguintes termos:

“DA PENA IMPOSTA AO CRIME DE HOMICÍDIO

Considerando o que determina o artigo 59 do CPB:

I – Quanto à CULPABILIDADE, no sentido de juízo de reprovação da conduta tomada pelo réu, tenho que é elevada. Como demonstrado, o condenado é professor, pessoa culta, com nível de intelectualidade acima da média populacional, denotando, assim, maior capacidade de discernimento acerca da ilicitude de seus atos e da reprovabilidade social. advinda desses. Na condição de educador, gozava de prestígio junto à comunidade local, gerando uma relação de confiança pelos colegas de profissão, dentre eles a vítima, o que fez C
om que houvesse condições mais favoráveis para a perpetração do crime, crime esse que, sem demonstrar qualquer hesitação, executou de maneira fria e sistemática, servindo como fundamento para a exasperação da pena base
;

II – Dos ANTECEDENTES CRIMINAIS, o réu, nos termos do verbete da Súmula 444 do STJ, não registra antecedentes criminais;

III – Quanto à CONDUTA SOCIAL, pelos elementos colhidos nos autos, era a de um homem compatível com a de um cidadão comum sem fatos que a desabonassem antes do crime praticado, valorando-a favoravelmente;

IV – Da PERSONALIDADE, não há estudo técnico nos autos que possibilite a valoração dessa circunstância para a fixação da pena base;

V – Quanto ao MOTIVO do crime, este se confunde com a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, pelo que deixo de levá-la a efeito para evitar o bis in idem;

VI – As CIRCUNSTÂNCIAS lhe são desfavoráveis na medida em que a vítima foi atraída pelo réu para o sítio de sua propriedade, local distante e isolado da comunidade, do qual a vítima teria dificuldade de sair, ficando sob seu inteiro domínio e poder;

VII – Quanto às CONSEQÜÊNCIAS do crime, essas são graves e desfavoráveis ao réu, uma vez que a morte da vítima trouxe forte abalo a toda a comunidade local, onde era uma pessoa bem-quista e atuante, como professora municipal, deixando a família enlutada, desestruturada, conforme os depoimentos prestados em plenário, ocasionando, inclusive, traumas psíquicos que perduram até os dias de hoje; e

VIII – Do COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, pelo que restou colhido da instrução plenária, nada foi apurado que possa ser utilizado em favor do réu, sendo valorado de forma neutra.

Postas as considerações acima, fixo-lhe a pena base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão. Disso, observo não haver atenuantes ou agravantes nem causas de aumento ou de diminuição da pena a serem mensuradas, razão pela qual, torno por definitiva a pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

DA PENA IMPOSTA AO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER:

Consoante determina o artigo 59 do Código Penal, quanto aos critérios de culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social e comportamento da vítima, entendo que as considerações supramencionadas permanecem para a presente dosimetria, razão pela qual, tomo-as por base para fixação da pena ao crime de ocultação de cadáver.
Quanto ao MOTIVO, resta evidente que o crime foi praticado na tentativa de assegurar a impunidade do réu quanto à prática do crime de homicídio.

As CIRCUNSTÂNCIAS são extremamente desfavoráveis, na medida em que, na prática do delito, o corpo da vítima sofreu danos de grande extensão em sua integridade, conforme laudos de fls.46 e 184/187 dos autos, dificultando, inclusive, a realização das perícias necessárias para apuração do crime doloso contra a vida.

As CONSEQUÊNCIAS, de igual forma, são graves, posto que, com o objetivo de fazer desaparecer o corpo da vítima, a sua incineração impingiu maior dor aos seus familiares, dificultando até mesmo a realização dos ritos tradicionais de sepultamento.

Feitas essas considerações,
fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
com base em um trigésimo do salário mínimo vigente quando da ocorrência do fato. Não há atenuantes ou agravantes nem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual, torno por concreta e definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa com base em um trigésimo do salário mínimo vigente quando da ocorrência do fato.

No presente caso, em relação aos crimes de homicídio e de ocultação de cadáver, constato a ocorrência de concurso material, nos termos do disposto no art. 69 do Código Penal Brasileiro, pelo que aplico as penas cumulativamente.

Sendo assim, somo as penas até aqui aplicadas, pelos crimes de HOMICÍDIO

QUALIFICADO e OCULTAÇÃO DE CADÁVER, respectivamente previstos no artigo 121, §2°, II, e no art. 211, ambos do CPB, perfazendo um total de 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, COM BASE EM UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, penas essas que torno concretas, definitivas e finais.

Nos termos do artigo 33, §§1º e 2°, alínea a, do Código Penal Brasileiro, já considerando o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal Brasileiro, fixo o cumprimento da pena definitivamente imposta inicialmente no regime FECHADO

Nota-se que, para o
crime de homicídio qualificado
, pela presença de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, no caso
culpabilidade, circunstâncias e consequências,
a pena base foi elevada acima do mínimo legal em 10 (dez) anos. E para o que de
ocultação de cadáver
, pela presença das 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, no caso, as mesmas anteriores com acréscimo dos
motivos
, foi elevada a pena base em 01 (um) ano acima do mínimo legal, de forma devidamente fundamentada.

Consta nos autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 211, ambos do CPB, por ter ceifado a vida de ANA DO NASCIMENTO PINTO LIMA, mediante golpes de faca e, em seguida ateou fogo em seu corpo, fato este ocorrido no dia 25 de novembro de 2016, em um sitio localizado neste município.

N
o tocante à
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Assim, à vista dos elementos disponíveis nos autos, foi observado pela relatora da apelação que os fundamentos utilizados pelo julgador, são idôneos, o recorrente desbordou do grau de censurabilidade dos delitos, razão pela qual entendeu que a presente circunstância deva ter a valoração negativa.

De fato, foi

motivado que o ora requerente é professor, pessoa culta, com nível de intelectualidade acima da média populacional, denotando, assim, maior capacidade de discernimento acerca da ilicitude de seus atos e da reprovabilidade social advinda desses.

Apontou também que na condição de educador, gozava de prestígio junto à comunidade local, gerando uma relação de confiança pelos colegas de profissão, dentre eles a vítima, o que fez com que houvesse condições mais favoráveis para a perpetração do crime, crime esse que, sem demonstrar qualquer hesitação, executou de maneira fria e sistemática, servindo como fundamento para a exasperação da pena base;

As
circunstâncias
do crime diz respeito a elementos objetivo do fato ilícito, como tempo, lugar, modo de execução. O julgador em sua análise a valorou negativamente, diante da extrema gravidade, pois, conforme analisado em apelação penal, por entender que a conduta do agente é de maior ousadia em sua execução, vez que atraiu a vítima ao sítio de sua propriedade, distante e isolado da comunidade onde residia, criando uma maior dificuldade em sua defesa; E também porque o corpo da vítima sofreu danos de grande extensão em sua integridade, conforme laudos periciais dificultando, inclusive, a realização das perícias necessárias para apuração do crime doloso contra a vida.

Já as
consequências
dos crimes transbordam ao que é comum ao tipo penal de homicídio e ocultação de cadáver, uma vez porque a morte
da vítima trouxe forte abalo a toda a comunidade local, onde era uma pessoa bem-quista e atuante, como professora municipal, deixando a família enlutada, desestruturada, conforme os depoimentos prestados em plenário, ocasionando, inclusive, traumas psíquicos que perduram até os dias de hoje; e também porque o objetivo de fazer desaparecer o corpo da vítima, a sua incineração impingiu maior dor aos seus familiares, dificultando até mesmo a realização dos ritos tradicionais de sepultamento.

O requerente teve sua pena mantida em sede de Apelação Penal, não podendo

agora apontado erro na dosimetria da pena ser sanado em sede de revisão criminal, principalmente porque a sentença encontra-se devidamente fundamentada,
sendo inexistente a

demonstração

de

erro técnico,

flagrante

ilegalidade,

ou

surgimento

de

novas

provas

de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.

Na existência de razão especial para afastamento do parâmetro prudencial de exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, pode-se elevar a reprimenda em parâmetro superior à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa, como no presente caso. Isso porque se está diante de gravidade em concreto dos crimes, que ultrapassou em muito a normalidade do tipo, encontrando-se as circunstâncias negativas devidamente motivadas, não merecendo portanto qualquer reparo a dosimetria da pena.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2.º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS. MOTIVO TORPE. DISPUTA PELO DOMÍNIO DO TRÁFICO DE DROGAS. MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DE EXECUÇÃO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. DESFAVORECIMENTO DOS VETORES DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. VÍTIMA QUE DEIXOU FILHO MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A dinâmica dos fatos, como firmada pelo Conselho de Sentença, comporta o reconhecimento das qualificadoras do art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal.

- Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a qualificadora do motivo torpe está configurada se o homicídio ocorreu em razão de disputas ligadas ao tráfico de drogas e a qualificadora do emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido fica caracterizada com as circunstâncias típicas de execução em que se deu o crime (desferidos vários disparos de arma de fogo).

- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).

- Na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.

- A premeditação do delito revela a maior reprovabilidade da conduta planejada, sendo razão ordinariamente aceita para o desfavorecimento do vetor da culpabilidade.

- As consequências do delito são claramente mais graves por a vítima ser pai, a quem competia o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores (art. 22, do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Esse dever permanece, por óbvio, mesmo que o genitor não tenha ocupação lícita.

- Os mencionados vetores judiciais avaliados em conjunto revelam gravidade delitiva que desborda, do ordinário do tipo, autorizando a exasperação da pena-base, na fração de 1/3 sobre o mínimo legal.
- Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. 1) VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. 2) AGRAVANTE DECORRENTE DA QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3) AUSÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA APLICADA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade.

1.1. No caso dos autos, as instâncias ordinárias destacaram, ainda que sucintamente, elementos concretos para a valoração negativa da culpabilidade, pois, além da gravidade concreta da conduta criminosa praticada num ambiente festivo, a vítima sequer mantinha relacionamento social com o autor.

2. Esta Corte tem entendido que "em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta" (AgRg no REsp 1822454/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/9/2019).

2.1. No caso dos autos, as instâncias ordinárias destacam fundamentação concreta para agravar a pena do recorrente, ressaltando que o denunciado utilizou uma espingarda cartucheira empregando munição de múltiplos balins de pequena circunferência com potencial de atingir várias pessoas simultaneamente, razão pela qual o acórdão não merece reparos.

3. Inexistente erro ou flagrante ilegalidade na dosimetria da pena aplicada, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias encontra óbice no Enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 1842007/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

Atenta-se que a sentença impugnada perfeitamente motivada, já passou por revisão por este Tribunal, por meio de apelação penal, que a manteve em sua íntegra, não podendo agora o requerentes passar por cima da decisão já transitada em julgado, ainda mais diante de argumentos
genéricos
.

Observa-se portanto que a pretensão do Requerente é manejar a presente revisão criminal como um verdadeiro recurso de apelação penal junto a este Egrégio TJE/PA, para que se reveja a condenação, o que não é permitido.

Portanto, não assiste razão o Requerente no pleito revisional, considerando que a ação autônoma não se presta à nova avaliação do processo, quando não apresentada ilegalidade patente ou prova nova apta a determinar o reexame da condenação para fins de possível modificação na pena.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 E SEGUINTES DO CPP. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE REVISÃO. CULPABILIDADE, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR PROVAS JÁ APRECIADAS NO PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ERRO. REFORMA INVIÁVEL
. RECLASSIFICAÇÃO DA ARMA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA NO ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. Para que o pedido revisional seja julgado procedente, nos termos do artigo 621, do Código de Processo Penal, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos ou à literalidade do texto legal, não podendo a revisão criminal converter-se em nova apelação defensiva para rediscussão do julgado
.

2. No caso em análise, as questões relativas à culpabilidade, insuficiência de provas e desclassificação do delito de tráfico já foram suficientemente debatidas tanto no juízo de piso, como neste 2º grau, não cabendo mais rediscuti-las, por inadequação da via, especialmente porque o requerente não juntou nenhuma prova nova a fim de corroborar suas afirmações.

3.
Inviável o pleito de

reforma da dosimetria da pena pelo delito de tráfico de drogas e sua consequente redução, bem como fixação de regime menos gravoso, de vez que não se constata erro em nenhuma das fases de cálculo da dosimetria da pena, tanto que não foi reparada pelo Tribunal, a quando do julgamento da apelação.
O argumento sequer foi mérito do recurso de apelação, porém, acaso houvesse algum erro a se corrigir, poderia o relator fazê-lo de ofício, o que não ocorreu.

4. Não há que se falar em reforma da decisão para reclassificar a arma de fogo apreendida em poder do requerente como de uso permitido, restabelecendo a decisão do juízo a quo, sob alegação de ausência de prova pericial ou elementos a indicar que a arma esteja inserida no rol de armas de uso restrito, pois, além do acórdão encontrar-se bem fundamentado, dando provimento ao recurso ministerial, o requerente não juntou nesta revisional nenhum documento que corrobore suas alegações, em especial a cópia do laudo pericial realizado na arma.

5. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA. REVISÃO CRIMINAL. 2016.02755735-68, 162.093, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-07-11, Publicado em 2016-07-13)

DIANTE DO EXPOSTO
, inicialmente acolho o pedido de justiça gratuita
, e
acompanhando parecer ministerial, conheço da presente revisão criminal, e julgo improcedente, nos termos da fundamentação.

É a decisão.

BELÉM/PA/Assinatura Digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 23/09/2022